Tribunal: TJES
Processo: 5014930-03.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM RECÍPROCA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI, em sede de Remessa Necessária, contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública que pleiteia o reconhecimento e a averbação, como tempo comum, de período laborado sob condições especiais no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), entre 04/03/1996 e 14/06/1998, com base em PPPs, para fins de aposentadoria estatutária. A sentença concedeu a segurança, autorizando a conversão do tempo especial e sua averbação no RPPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao RPPS reconhecer e converter tempo especial laborado no RGPS para fins de aposentadoria estatutária; (ii) estabelecer se a ausência de expressa anotação da especialidade na CTC emitida pelo INSS impede a averbação pelo RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral (RE nº 1.014.286/SP), reconhece que, até a edição da EC nº 103/2019, o servidor público tem direito à conversão de tempo especial em comum, com aplicação subsidiária das normas do RGPS previstas na Lei nº 8.213/1991, diante da ausência de legislação complementar específica.

A tese firmada no Tema 942 não restringe a conversão de tempo especial ao mesmo regime previdenciário, sendo plenamente aplicável à contagem recíproca entre RGPS e RPPS, conforme reiterada jurisprudência do STF, STJ e TJES.

A ausência de anotação da natureza especial do tempo na CTC não impede sua caracterização e conversão, desde que a condição especial seja devidamente comprovada por meio de documentos como PPP e LTCAT.

A Portaria MTP nº 1.467/2022, em seu art. 172, confirma a competência dos RPPS para converter tempo especial em comum até 13/11/2019, com base nos fatores do Decreto nº 3.048/1999.

A alegação de ausência de fonte de custeio não procede, pois o art. 201, § 9º, da CF/1988 prevê a compensação financeira entre os regimes, o que afasta eventual prejuízo atuarial e não impede o reconhecimento do direito do servidor.

Está comprovado, por meio de PPPs e demais documentos técnicos, que a servidora exerceu atividades sob condições nocivas como dentista no período requerido, o que legitima a conversão do tempo especial em comum, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público tem direito à conversão de tempo especial exercido no RGPS em tempo comum para fins de aposentadoria no RPPS, até a edição da EC nº 103/2019, com base nas normas do regime geral.

A ausência de anotação expressa de tempo especial na CTC não impede o reconhecimento e a conversão desse período pelo RPPS, desde que comprovada a atividade especial por documentação técnica idônea.

A compensação financeira prevista no art. 201, § 9º, da CF/1988 afasta a alegação de ausência de custeio como óbice à conversão e averbação do tempo especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 4º-III e § 4º-C; 201, § 9º; Lei nº 8.213/1991; Decreto nº 3.048/1999; Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 172.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.014.286/SP (Tema 942), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.06.2019; STF, RE nº 363.064 AgR/RS, rel. Min. Ayres Britto, j. 28.09.2010; STJ, AgRg no RMS nº 28.256/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.03.2012; TJES, Apelação Cível nº 5002266-71.2022.8.08.0011, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 17.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004549-37.2021.8.08.0000, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 20.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000516-34.2022.8.08.0011, rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014930-03.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MIRELLA LEITE LOPES BAPTISTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM RECÍPROCA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI), em sede de Remessa Necessária, contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública que pleiteia o reconhecimento e a averbação, como tempo comum, de período laborado sob condições especiais no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), entre 04/03/1996 e 14/06/1998, com base em PPPs, para fins de aposentadoria estatutária. A sentença concedeu a segurança, autorizando a conversão do tempo especial e sua averbação no RPPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao RPPS reconhecer e converter tempo especial laborado no RGPS para fins de aposentadoria estatutária; (ii) estabelecer se a ausência de expressa anotação da especialidade na CTC emitida pelo INSS impede a averbação pelo RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral (RE nº 1.014.286/SP), reconhece que, até a edição da EC nº 103/2019, o servidor público tem direito à conversão de tempo especial em comum, com aplicação subsidiária das normas do RGPS previstas na Lei nº 8.213/1991, diante da ausência de legislação complementar específica.

A tese firmada no Tema 942 não restringe a conversão de tempo especial ao mesmo regime previdenciário, sendo plenamente aplicável à contagem recíproca entre RGPS e RPPS, conforme reiterada jurisprudência do STF, STJ e TJES.

A ausência de anotação da natureza especial do tempo na CTC não impede sua caracterização e conversão, desde que a condição especial seja devidamente comprovada por meio de documentos como PPP e LTCAT.

A Portaria MTP nº 1.467/2022, em seu art. 172, confirma a competência dos RPPS para converter tempo especial em comum até 13/11/2019, com base nos fatores do Decreto nº 3.048/1999.

A alegação de ausência de fonte de custeio não procede, pois o art. 201, § 9º, da CF/1988 prevê a compensação financeira entre os regimes, o que afasta eventual prejuízo atuarial e não impede o reconhecimento do direito do servidor.

Está comprovado, por meio de PPPs e demais documentos técnicos, que a servidora exerceu atividades sob condições nocivas como dentista no período requerido, o que legitima a conversão do tempo especial em comum, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público tem direito à conversão de tempo especial exercido no RGPS em tempo comum para fins de aposentadoria no RPPS, até a edição da EC nº 103/2019, com base nas normas do regime geral.

A ausência de anotação expressa de tempo especial na CTC não impede o reconhecimento e a conversão desse período pelo RPPS, desde que comprovada a atividade especial por documentação técnica idônea.

A compensação financeira prevista no art. 201, § 9º, da CF/1988 afasta a alegação de ausência de custeio como óbice à conversão e averbação do tempo especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 4º-III e § 4º-C; 201, § 9º; Lei nº 8.213/1991; Decreto nº 3.048/1999; Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 172.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.014.286/SP (Tema 942), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.06.2019; STF, RE nº 363.064 AgR/RS, rel. Min. Ayres Britto, j. 28.09.2010; STJ, AgRg no RMS nº 28.256/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.03.2012; TJES, Apelação Cível nº 5002266-71.2022.8.08.0011, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 17.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004549-37.2021.8.08.0000, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 20.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000516-34.2022.8.08.0011, rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IPACI
, com o fim de reformar a r. sentença de id. 11260479, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por
MIRELLA LEITE LOPES BAPTISTA
em face de autoridade coatora
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IPACI
, concedeu a segurança, para
“
determinar que todo o tempo advindo do INSS na CTC, referente ao período de 04/03/1996 a 14/06/1998, seja conhecido como especial, através da comprovação pelos PPP’s, com a consequente conversão em tempo comum, multiplicador 1,20, e averbado para fins de somado ao tempo de serviço público da autora”.

O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM – IPACI
interpôs Recurso de Apelação Cível (id. 11260480) e, em síntese, argumenta que a decisão de primeiro grau não possui fundamentação e amparo jurídico para a averbação e conversão de tempo especial por categoria profissional em RPPS, pois a Constituição Federal não autoriza tal averbação em assentamento funcional de servidor público. Alega que o Tema 942 do STF se refere apenas ao tempo trabalhado dentro do próprio regime e não entre regimes previdenciários distintos. Sustenta que para o reconhecimento do período como especial, o INSS (regime de origem) deveria ter atestado expressamente essa condição na CTC, o que não ocorreu, invocando o Tema 278 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU). Afirma que o IPACI não possui competência para reconhecer tempo especial de outro regime. Destaca que a Lei nº 6.226/1975 já proibia a conversão de tempo especial para comum entre regimes. Menciona a Nota Técnica nº 792/2021 do Ministério da Economia, que, segundo o apelante, determina que o regime de origem deve certificar a natureza do período de tempo especial, e não convertê-lo na CTC. Por fim, alega que inexiste prévia fonte de custeio para a conversão de tempo especial, configurando tempo ficto sem a devida compensação previdenciária. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (id. 11260482), a apelada alega que o Tema 278 da TNU já foi superado pelo Tema 942 do STF, que autoriza a conversão de tempo especial em comum para o servidor público, aplicando as normas do RGPS para períodos anteriores à EC 103/2019. Afirma que a Portaria MTP nº 1.467/2022 ratifica a competência do IPACI para promover a conversão de tempo especial em comum de períodos de contribuição até 13/11/2019. Por fim, defende a ausência de danos ao erário e que a Autarquia IPACI tem o dever de reconhecer o direito do servidor à aposentadoria, mesmo que haja necessidade de compensação previdenciária posterior.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

A questão central do presente recurso de apelação cinge-se à possibilidade de reconhecimento e averbação, por Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de tempo de serviço prestado sob condições especiais em Regime Geral de Previdência Social (RGPS), especialmente no período anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019.

O apelante IPACI argumenta que o Tema 942 do STF restringe a conversão de tempo especial para comum no âmbito do mesmo regime previdenciário, não se aplicando à contagem recíproca entre RGPS e RPPS. Essa interpretação, contudo, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema 942 da repercussão geral), fixou a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

A tese firmada pelo STF no Tema 942, quando interpretada em conformidade com a sistemática constitucional e legal da contagem recíproca de tempo de contribuição, não impõe vedação à conversão de tempo especial em comum entre regimes distintos. Pelo contrário, ela reconhece o direito à conversão para o servidor público, determinando a aplicação das normas do RGPS (Lei nº 8.213/1991) na ausência de lei complementar específica.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se encontra pacificada nesse sentido, reconhecendo o direito à contagem de tempo de serviço prestado sob condições especiais por servidores públicos, inclusive celetistas, para fins de aposentadoria estatutária, com o devido acréscimo legal:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS SOB REGIME CELETISTA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO.
1. Esta Corte de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que
os servidores públicos federais ou estaduais ex-celetistas que trabalhavam em condições consideradas especiais de periculosidade, insalubridade ou penosidade, antes da transposição do vínculo para o regime estatutário, têm direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nesta condição, nos termos da legislação previdenciária vigente à época.
2. A exigência constitucional da edição de lei complementar que estabeleça requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria tem incidência somente após a transposição para o regime estatutário. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 28.256/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 11/4/2012.)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL, PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES SOB O REGIME CELETISTA, PARA O REGIME COMUM. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Os servidores públicos que prestaram serviços em condições insalubres sob o regime celetista, antes da transposição para o regime estatutário, possuem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à contagem especial de tempo de serviço, para efeito de aposentadoria estatutária.
Precedentes do STF e TJES. 2. Antes da edição da EC n.º 20/98, que vedou expressamente a possibilidade de contagem de tempo de contribuição fictício, a situação da recorrida já estava consolidada, possibilitando a aplicação da legislação vigente à época da efetivação do contrato. 3. Estando comprovado o exercício de atividades em condições especiais no período de 28.03.1996 a 14.06.1998, tem a recorrida direito à contagem especial, prestado em condições insalubres sob o regime celetista (antes da transformação em estatutário) para o regime comum, com a devida averbação para efeito de aposentadoria. 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES.
Apelação Cível
5002266-71.2022.8.08.0011. Relator: Samuel Meira Brasil Junior. 2ª Câmara Cível, 17 dez. 2024).

[...]
1. -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que

o servidor público federal ou estadual ex-celetista possui direito adquirido à contagem de tempo de serviço prestado sob condições insalubres ou perigosas no período anterior à instituição do Regime Jurídico Único
. Precedente: RE 612.358. 2. - N
o mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que os servidores públicos federais ou estaduais ex-celetistas que trabalhavam em condições consideradas especiais de periculosidade, insalubridade ou penosidade, antes da transposição do vínculo para o regime estatutário, têm direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nesta condição, nos termos da legislação previdenciária vigente à época.
3. - A exigência constitucional da edição de lei complementar que estabeleça requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria tem incidência somente após a transposição para o regime estatutário. 4. - A agravada nascida em 09/05/1952, completou 30 (trinta) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de contribuição em 18/12/2003 (data do requerimento de aposentadoria), quando possuía 51 (cinquenta e um) anos de idade, e, portanto, desde essa data tem direito à aposentadoria integral. 5. - Transitada em julgado a ação na qual se assegurou à agravada o direito à contagem de tempo de serviço prestado sob condições insalubres ou perigosas no período anterior à instituição do Regime Jurídico Único, bem como o direito de aposentadoria integral e atendido o requisito da idade, não se pode em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pretender alterar a coisa julgada protelando-se o cumprimento de sentença. 6. - Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES,28 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES.
Agravo de Instrumento
5004549-37.2021.8.08.0000. Relator: Fabio Clem de Oliveira. 1ª Câmara Cível, 20 jul. 2022).

A Portaria MTP nº 1.467/2022, que disciplina os parâmetros e diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, ratifica a competência dos RPPS para promover a conversão de tempo especial em comum de períodos de contribuição até 13/11/2019. O artigo 172 da referida Portaria, inclusive, detalha a aplicação dos fatores de conversão previstos no Decreto nº 3.048/99 para tempo exercido sob condições especiais até 12 de novembro de 2019.

Portanto, a argumentação do IPACI de não possuir competência para realizar tal conversão ou de que o período não pode ser reconhecido em razão da ausência de atestado específico na CTC pelo INSS, não se sustenta diante do fato que os documentos juntados pela apelada demonstram que a impetrante exerceu o cargo de dentista entre 04/03/1996 à 14/06/1998, no entanto, esse período não foi averbado pelo INSS como especial, apesar de comprovação desse labor em condições nocivas.

Nessas hipóteses,

vejamos o posicionamento jurisprudencial do e. Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR SERVIDOR CELETISTA ANTES DA PASSAGEM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES.
1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se comprovado o exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa, possui o servidor direito à contagem especial do respectivo período
.2. Agravo Regimental desprovido."(STF, RE n. 363.064 AgR/RS, rel. Min. Ayres Britto, j. 28-9-2010).

O apelante
alega que a Lei nº 6.226/1975 proibia a conversão de tempo especial para comum de um regime para outro. Contudo, essa lei é anterior à Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 201, §9º, assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o RGPS e os RPPS, e destes entre si, observada a compensação financeira. O entendimento do STF no Tema 942 e a jurisprudência consolidada superam qualquer interpretação restritiva de leis anteriores que pudessem impedir a conversão.

A alegação do recorrente quanto à inexistência de fonte de custeio prévia carece de respaldo jurídico, porquanto a própria Constituição Federal prevê a compensação financeira entre os regimes previdenciários, nos termos do art. 201, §9º, afastando o argumento de prejuízo atuarial imediato como impedimento à averbação. A viabilidade da compensação previdenciária é uma questão posterior à concessão do benefício e não pode ser utilizada como óbice ao reconhecimento de um direito legalmente assegurado ao servidor.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADES INSALUBRES. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os servidores públicos ex-celetistas tem o direito adquirido à contagem do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, do período anterior à conversão do vínculo para o estatutário, respeitando-se a legislação vigente à época. Precedentes. 2.
Não há aqui que se falar em desequilíbrio financeiro atuarial, uma vez que para a servidora fazer jus à contagem de tempo especial referente ao período em que desempenhou atividades insalubres ela deve ter preenchido todos os requisitos legais previstos à época, incluindo-se portando eventuais contribuições
. 3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJES.
Apelação Cível
5000516-34.2022.8.08.0011. Relatora: Debora Maria Ambos Correa da Silva. 4ª Câmara Cível, 30 mar. 2023).

A atuação da apelada como dentista/odontóloga no período indicado, com exposição a agentes biológicos e físicos, está devidamente comprovada por PPPs e LTCAT, conforme bem fundamentado na sentença, o que é suficiente para o reconhecimento da atividade especial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença
a quo
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicada a remessa necessária.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.